Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-19.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004441-19.2022.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LARCERDA
RECORRENTE: PAULO MAIA NOGUEIRA
RECORRENTE: VALÉRIA MARIA NOBRE DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO.
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AVAL REGULARMENTE PRESTADO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória por danos morais na qual os Reclamantes, ora recorrentes alegam inscrição indevida lançada no cadastro negativo, “motivada por desconhecidas circunstâncias”.
2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, diante da comprovação da origem da dívida, contra a qual se insurgem as partes recorrentes, ao argumento de que nunca negaram a contratação, bem como que competia à instituição financeira discriminar a parcela em aberto.
3.Como bem colocado pela instância singular, comprovada a contratação, face a apresentação do contrato no qual os recorrentes constam como avalistas (ID. 174333774), demonstrou-se a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
4.As partes tem o dever processual de cooperarem para a solução do litígio, prestando informações na petição inicial que sejam indene de dúvidas para a melhor interpretação do juízo e efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual.
5. Neste passo, condenável a atitude dos reclamantes, ao utilizarem-se de denominações genéricas para descrever o lançamento de seus dados no cadastro negativo “motivada por desconhecidas circunstâncias”, para só após a apresentação da defesa, contendo prova da origem da dívida, utilizarem-se do subterfúgio de que nunca negaram a contratação, tentando, com por intermédio este expediente obscuro, alterar a causa de pedir.
6. Lado outro, se sempre estiveram cientes da contratação, como só foi expressamente dito em impugnação, deveriam trazer aos autos cópia dos pagamentos das parcelas, cujo ônus lhes competia (artigo 373, inciso II do CPC), mas quedaram-se inertes.
7.Age em exercício regular de direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao credito, se não comprovado o pagamento das obrigações pecuniárias pelos contratantes.
8.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10.Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004441-19.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MAIA NOGUEIRA - CPF: 228.771.693-91 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), VALERIA MARIA NOBRE DE FREITAS - CPF: 236.149.783-20 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023